Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0714335-26.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS PEREIRA DE MESQUITA RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão de ID 64817588 que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção pela não comprovação do recolhimento das custas, sendo comprovado tão somente o recolhimento do preparo. O recorrente alega que a falha ao comprovar de maneira integral o pagamento das custas processuais trata-se de equívoco não intencional e que a comprovação parcial do pagamento das custas deve ser entendido como ato de "boa-fé processual". O pagamento das custas e do preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser realizado de forma correta e tempestiva, conforme fundamentos expostos na decisão de ID 64817588, art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 c/c . art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Constata-se que a guia e o comprovante de pagamento das custas, apresentados de forma intempestiva com o pedido de reconsideração (ID 65701564), possuem datas de emissão, vencimento e pagamento posteriores àquelas constantes na guia e no comprovante de pagamento do preparo originalmente anexado aos autos (ID 64406518). Logo, nota-se que o preparo e as custas foram pagos separadamente e em datas distintas, e as custas somente foram recolhidas após a decisão de deserção. Verifica-se. assim, que a questão não se limita à ausência de comprovação, mas sim à falta de pagamento tempestivo das custas processuais, com exceção do preparo. Além disso, não há que se falar em "concessão parcial" do benefício de gratuidade de justiça, tendo em vista que o referido pedido de gratuidade já foi indeferido por este Juízo conforme decisão de ID 64316041. Diante do exposto, e com fundamento na Lei 9.099/1995 e no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, mantenho a decisão de deserção e, consequentemente, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA